Tribunal: TJES
Processo: 5004637-91.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004637-91.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ARISTIDES DOLABEL DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por ARISTIDES DOLABEL DE OLIVEIRA (ora Recorrido) em face de BANCO BMG SA (ora Recorrente), aduzindo o requerente que, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado, foi-lhe disponibilizado um cartão de crédito consignado sem sua plena ciência da modalidade do produto. Alega que percebeu descontos em seu benefício previdenciário referentes a este cartão de crédito, modalidade que não pretendia contratar. Busca, assim, a rescisão contratual, a condenação da parte ré à restituição de valores, além de indenização por danos morais e materiais.

2. A sentença objurgada (ID nº 15856614) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) DECLARAR a inexistência do contrato nº 13040825318052025 e, por conseguinte, indevidos os descontos dele decorrentes no benefício previdenciário do autor; B) DETERMINAR que a parte ré se abstenha de efetuar novos descontos relacionados ao referido contrato, sob pena de multa; C) CONFIRMAR a decisão liminar referente ao contrato mencionado, cassando seus efeitos em relação aos demais contratos questionados; D) CONDENAR a parte ré a restituir, em dobro, os valores descontos, permitida a compensação de valores eventualmente utilizados pelo autor; e E) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15856630), a parte Ré, ora Recorrente, suscita a prejudicial de mérito de decadência, ao argumento de que a ação foi ajuizada somente em 30/04/2025, ultrapassando o prazo de quatro anos da data da contratação, ocorrida em 20/07/2017. No mérito, pugna pela reforma da decisão, defendendo que: a) a contratação foi regular e a parte autora tinha ciência da modalidade contratada, tanto que utilizou o cartão para saques e compras; b) a demora do autor em ajuizar a ação viola o dever de mitigar as próprias perdas; c) inexiste ato ilícito a justificar a condenação por danos morais e materiais, sendo incabível a repetição de indébito em dobro por ausência de má-fé; e, subsidiariamente, d) requer a redução do valor da indenização e a determinação da compensação dos valores creditados ao autor.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15856642) , rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença , sob o fundamento de que: a) desconhecia a real natureza do produto contratado, pois os termos eram confusos ; b) a instituição financeira não comprovou que o autor foi devidamente informado sobre as condições do negócio ; c) a juntada de documentos novos em fase recursal é inadmissível ; e d) a condenação à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais é devida, sendo o valor arbitrado proporcional e razoável.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. De início, a preliminar de ausência de interesse de agir não prospera, porquanto a busca por solução administrativa prévia não constitui pressuposto para o ajuizamento de demanda judicial, em observância ao princípio constitucional do livre acesso à Justiça.

7. No que tange à prejudicial de mérito de decadência, é crucial observar que a lide versa sobre relação jurídica de trato sucessivo, na qual a lesão ao direito da parte autora se renova a cada desconto mensal indevido. Em casos análogos, aplica-se o postulado da
actio nata
, segundo o qual o prazo extintivo tem início com o nascimento da pretensão. Em obrigações de execução continuada, a pretensão de reaver cada parcela indevidamente paga renasce a cada nova cobrança, de modo que o entendimento consolidado na jurisprudência, notadamente no Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece como termo inicial do prazo a data do último desconto efetuado. A tese da Recorrente, que adota a data de assinatura do contrato como marco inicial, ignora a natureza contínua da lesão e, portanto, deve ser rechaçada.

8. O pleito recursal não merece acolhimento. A Recorrente não logrou comprovar a validade do negócio jurídico que originou a controvérsia, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, II). Embora tenha apresentado faturas (ID n.º 15856605), o uso pontual do cartão, por período exíguo e para aquisição de bens de valores irrisórios, não tem o condão de convalidar uma contratação viciada. Ademais, os saques mencionados não podem ser considerados para validar o negócio, uma vez que a Recorrente não anexou tempestivamente os respectivos instrumentos contratuais. Por fim, o pleito de compensação de valores carece de interesse recursal, visto que tal providência já foi determinada pelo Magistrado sentenciante.

9. Nessa toada, cumpre registrar que a juntada de documentos em sede recursal é medida excepcional. O artigo 435, parágrafo único, do CPC, admite apenas a colação de documentos genuinamente novos, o que não é o caso dos áudios e demais provas produzidas pela Recorrente junto ao seu Recurso Inominado, pois já se encontravam sob sua guarda desde a origem da relação jurídica.

10. Uma vez reconhecida a nulidade do contrato, os descontos efetuados no benefício previdenciário da Autora são manifestamente indevidos. A restituição em dobro é medida que se impõe, pois a imposição de um contrato sem a devida anuência do consumidor configura conduta contrária à boa-fé objetiva, atraindo a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

11. A situação descrita configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. A jurisprudência, inclusive desta Turma Recursal, é pacífica no entendimento de que descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, constituem dano moral
in re ipsa
. Diante disso, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla função, reparatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, não havendo motivos para a sua reforma.

12. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)